Tribunal: TJPA
Processo: 0816039-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816039-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIELE STEPHANIE FURTADO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/1969 E DO TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a emenda à inicial em ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora, em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, do Tema 1.132 do STJ e de dispositivos do Código Civil e do CPC, requerendo suprimento do vício e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, do Tema 1.132 do STJ e dos arts. 394 e 397 do Código Civil e 6º, 139, VI, 927 e 1.039 do CPC, quanto à validade da constituição em mora mediante notificação devolvida com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade à hipótese de notificação devolvida com a anotação “não procurado”.

6. A fundamentação adotada foi clara ao consignar que a tese repetitiva pressupõe envio eficaz da notificação ao endereço contratual, o que não se configura quando a correspondência sequer chega a ser entregue.

7. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido adequadamente fundamentada.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte; 2. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, inexistindo vício integrativo quando tal fundamento consta expressamente do julgado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132)
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0801851-75.2025.8.14.0074

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADO: ADRIELE STEPHANIE FURTADO SILVA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33928187

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do acórdão de ID 33928187 que negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de decisão proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela recorrente em desfavor de
ADRIELE STEPHANIE FURTADO SILVA
(Proc. nº 0801851-75.2025.8.14.0074).

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33928187)
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. A controvérsia decorre do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com o registro “não procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese do Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, exigindo apenas o envio ao endereço constante do contrato.

4. Contudo, a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço, o que desqualifica o envio como constitutivo da mora.

5. O STJ esclareceu expressamente que tal hipótese não se enquadra no Tema 1.132, pois a notificação sequer foi enviada ao endereço do devedor.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma que notificações devolvidas com o motivo “não procurado” não configuram constituição válida em mora.

7. A ausência de envio eficaz da notificação compromete o exercício regular do direito de ação de busca e apreensão, pois inviabiliza o cumprimento da exigência legal de prévia constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui validamente o devedor em mora; 2. A hipótese não se enquadra no Tema 1.132 do STJ, por não evidenciar envio regular da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Código de Processo Civil, arts. 319, 321 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024; TJPA, ApCiv nº 0808517-41.2022.8.14.0028, Rel. Desª Maria Filomena, j. 28/08/2023”.

Nas razões dos aclaratórios
(ID 34310691)
a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a validade da constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, em afronta ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e ao Tema 1.132 do STJ, bem como quanto à aplicação dos arts. 394 e 397 do Código Civil e 6º, 139, VI, 927 e 1.039 do CPC, requerendo o suprimento da omissão e o prequestionamento da matéria.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 34666326
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, voltado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, sustenta a embargante que o acórdão de
ID 33928187
teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, do art. 397 do Código Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato.

Contudo, a leitura atenta do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a matéria suscitada foi devidamente enfrentada pelo colegiado, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Com efeito, o julgado embargado analisou expressamente a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, tendo concluído que a hipótese dos autos não se enquadra na tese repetitiva invocada pela parte recorrente.

Nesse sentido, consignou-se textualmente na ementa do acórdão embargado
(ID 33928187):

“(...) Contudo, como o entendimento fixado era no sentido de que bastava o envio da notificação ao endereço indicado – independentemente do efetivo recebimento por alguém -, esta relatora, assim como outros julgadores, refluiu da acepção de que era ao menos necessário o envio da notificação ao endereço, em claro respeito à organização judiciária pátria.

Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO” - que sequer foi enviada ao devedor posto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega - constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário”.

(...)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Portanto, retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “NÃO PROCURADO” para considera-lo inapto à comprovar a mora do devedor, in verbis”.

Percebe-se, portanto, que o acórdão enfrentou de maneira direta a tese jurídica defendida pela embargante, inclusive mencionando expressamente o precedente repetitivo invocado, para concluir pela sua inaplicabilidade ao caso concreto em razão da circunstância específica verificada nos autos, qual seja, a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

Desse modo, não há falar em omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, uma vez que o julgado explicitou que a referida orientação jurisprudencial pressupõe o efetivo envio da correspondência ao endereço do devedor, situação que não se configura quando o aviso de recebimento retorna com a indicação de que a correspondência não foi procurada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Isso porque o próprio acórdão embargado indicou expressamente tal dispositivo como fundamento normativo da decisão, conforme consta na parte final da ementa (ID 33928186).

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, o referido dispositivo legal não apenas foi considerado pelo colegiado, como constituiu elemento central da fundamentação adotada para a solução da controvérsia.

No que concerne à invocação do art. 397 do Código Civil, tampouco se verifica omissão apta a justificar a integração do julgado. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Assim, tendo o acórdão enfrentado de forma clara a questão jurídica controvertida, qual seja, a validade da constituição em mora mediante notificação devolvida com a anotação “não procurado”, não há exigência de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais citados pela parte recorrente.

Na realidade, o que se observa é que a embargante busca, sob o pretexto de suprimento de omissão, promover a rediscussão da tese jurídica já apreciada e rejeitada por este colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o fato de o acórdão adotar entendimento contrário ao interesse da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, resta igualmente atendida a finalidade prequestionadora pretendida pela embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026